Tribunal: STF
Processo: RE 103792
Classe: RE
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-10-07
Data de publicação: 1994-10-07

Ementa:
EMENTA:  EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

AÇÃO  DECLARATÓRIA: PEDIDO  DE RECONHECIMENTO  DO CRÉDITO INTEGRAL DO

ICM NAS OPERAÇÕES ONDE HÁ REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DEMONSTRAÇÃO DA

DIVERGÊNCIA.
          1.  A jurisprudência  do  Supremo Tribunal  Federal permite

acolher  acórdão paradigma da  mesma Turma em embargos de divergência

quando alterada a maioria da sua composção.
          2.  Não e hábil para demonstrar divergência entre as Turmas

o  acórdão  já  invocado para  demonstrá-la,  mas  repelido  como não

dissidente  no julgamento  do recurso  extraordinário, §  único do
art.  331  do Regimento  Interno,  que  absorveu a  Súmula  598; está

disposição  regimental  veda  que   os  embargos  de  divergência  se

convertam em embargos infringentes. Precedentes.
          3.  Se apenas  cabem embargos  de divergência  a decisão da

Turma em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, art. 310

do  Regimento Interno, segue-se que não cabem tais embargos a decisão

em agravo regimental, Súmula 599; pela mesma razão não pode o acórdão

em  agravo  regimental ser  invocado  como paradigma  em  embargos de

divergência. Precedentes.
          4. Embargos de divergência não conhecidos.